Tribunal: TJMT
Processo: 0001706-06.2018.8.11.0034
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001706-06.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Restituição de área]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), VICENTE FERREIRA - ME - CNPJ: 03.082.419/0001-28 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – POSTERIOR ALIENAÇÃO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO – EFEITOS JURÍDICOS DE EVENTUAL NULIDADE QUE AFETARÁ O TERCEIRO - NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ARTS. 114 E 115 DO CPC – SENTENÇA ANULADA E RECURSO PREJUDICADO.

1. “
Nos termos do parágrafo único do art. 114 do CPC, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação jurídico-processual.” (N.U 0021779-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

2. No caso, eventual procedência do pleito inicial afetará a esfera jurídica de terceiro não integrante do polo passivo, razão pela qual a inclusão no polo passivo para observância ao contraditório e ampla defesa é medida que se impõe.

3. Sentença anulada e recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

APELADO(S): VICENTE FERREIRA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Aquino, nos autos da “Ação de Revogação de Doação c/c Com Indenização e Tutela Específica de Urgência” n. 0001706-06.2018.8.11.0034 ajuizada em desfavor de
VICENTE FERREIRA – ME,
que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que “
é salutar destacar que o ato de doação é absolutamente nulo e que, por esta razão, são insuscetíveis de produzir efeitos jurídicos, podendo ser declarados nulos a qualquer tempo, e por essa razão a parte legítima a figurar na presente ação é a Apelada que tinha conhecimento de que o imóvel não poderia ser vendida ou transmitida a terceiros
”.

Afirma que “
a relação estabelecida entre a apelada e terceiros deve ser objeto em autos próprios, pois a nulidade do ato de doação deve atingir a Apelada e ser extensível a terceiros que, caso entenda ser prejudicado, deverá em ação própria pleitear os direitos que entender cabível contra o que agindo de má-fé lhe trouxe prejuízos
”.

Defende que “
a lei 662/99 que autorizou a doação delimitou inúmeros encargos que o donatário no transcorrer da presente deveria efetivar não o fazendo a presente doação seria desfeita, ora a empresa tinha a obrigação clara e finalidade precípua, a geração de emprego e renda aos munícipes, não o fazendo esta evidencia a inexecução do encargo
”.

Assevera também que “
a doação realizada padece de flagrante nulidade, haja vista a ausência de prévio procedimento licitatório, descumprindo o disposto no art. 17, § 4.o, da Lei n.o 8.666/93
” e que “
sendo a licitação pressuposto indispensável da contratação, o contrato celebrado pela Administração sem o respectivo procedimento licitatório, fora nos casos em que se admite a exceção legal, é nulo
”, não atendendo qualquer interesse público.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar nula a doação do imóvel de matrícula n. 10.678, fls. 57 da Ficha 002 do RGI de Dom Aquino, retornando a titularidade do imóvel à parte apelante.

Sem contrarrazões – id. 97388005.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 104582451.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P RE L I M I N A R
EX OFFICIO
– DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório,
trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Aquino, nos autos da “Ação de Revogação de Doação c/c Com Indenização e Tutela Específica de Urgência” n. 0001706-06.2018.8.11.0034 ajuizada em desfavor de
VICENTE FERREIRA – ME,
que julgou improcedente o pleito inicial.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Ab initio, verifica-se que imóvel objeto da presente ação foi vendido à terceiro no ano de 2015, ou seja,

cerca de 03 anos antes da propositura da presente ação.

Neste sentido, desnecessário se faz adentrar ao mérito do cumprimento ou não das condições da doação, porquanto vislumbra-se desde já ser impossível que terceiro de boa fé (não havendo prova em sentido contrário) seja atingido pela sentença exarada nestes autos.

Pontue-se que a sentença que revoga a doação modal por descumprimento do encargo possui efeitos ex nunc, razão pela qual a posterior alienação do bem doado a terceiro impede sua reversão ao patrimônio do doador, tornando inócua a desconstituição do ato inicial.

Se o donatário não tiver como restituir a coisa doada, por já tê-la vendido, por exemplo, o doador não poderá agir contra o terceiro adquirente de boa-fé, mas poderá cobrar indenização do donatário, que deverá pagar o meio-termo do valor da coisa (César Fiúza, Direito Civil, vol. III – Contratos, ED. Del Rey, p.233 in TJMG Ap. Cível/ Reex. Necessário 1.0428.06.005316-5/001, 3o Câmara Cível, Relator: Des. Dídimo Inocêncio de Paula, Data de julgamento: 08/09/2011, Data da publicação: 16/09/2011).

Neste sentido, não havendo pedido de indenização da parte Autora face ao Princípio da Adstrição,

verifica-se a impossibilidade de se adentrar ao mérito desta discussão.”

Irresignado com a sentença, o apelante apresentou a presente apelação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Município de Dom Aquino ajuizou a presente ação de revogação de doação c/c Indenização e Tutela de Urgência em face de Vicente Ferreira-ME, ao argumento de que a lei municipal n. 692/1999 é nula de pleno direito desde a sua concepção em face ao descumprimento dos requisitos do art. 17 da Lei de Licitações, somado ao fato que houve a inexecução do encargo oferecido em razão da alienação do bem a terceiro.

Afirma ainda que houve a aprovação por unanimidade da lei municipal n. 1508/2017, que revogou a lei n. 662/1999 e outras leis semelhantes e autorizou a retomada do imóvel em questão.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial, com o fundamento central de que houve aquisição por terceiro de boa-fé, o que impossibilita o retorno ao
status quo.

Todavia, a causa de pedir do apelante encontra-se pautada em dois âmbitos: 1) a nulidade da doação por inobservância ao art. 17 da Lei de Licitação; 2) do direito à revogação pela inexecução do encargo, nos termos do art. 555 do Código Civil.

Em regra, e
sta Corte tem decidido
em situações semelhantes, que contempla a doação de bem imóvel público a empresa privada, dispensando o procedimento licitatório apenas em caso de interesse público devidamente justificado, sob pena de nulidade, se não vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM PÚBLICO – DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4o, DA LEI 8666/93 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ENCARGO NÃO CUMPRIDO – LEI LOCAL QUE RENOVA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS – ADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO – INTERESSE PÚBLICO NÃO ATINGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço que uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil.

2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão também, como se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição.

3 - Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação,
ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, § 4o da Lei de Licitações. Vale ressaltar, ainda, que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolvem o interesse público, dinheiro público, portanto podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador.

4 - Não cumprida a finalidade social pela qual se destina a doação do imóvel público, aplicável a reversibilidade do bem ao patrimônio do ente doador.

(N.U 0001413-87.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 12/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO SEM LICITAÇÃO À EMPRESA PRIVADA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

O artigo 17, § 4.o, da Lei de Licitações (Lei n.o 8.666/1993) preceitua que a doação de bem público deve ser precedida de procedimento licitatório,
sendo dispensado apenas em caso de interesse público devidamente justificado.

É nula a doação de imóvel público à empresa particular, se ausente a comprovação do interesse público justificado.
(N.U 0006710-62.2014.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)

Com efeito, significa dizer que o negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo se há ofensa à supremacia do interesse público, fato esse que, em primeiro momento, ensejaria a ocorrência de sentença
citra petita ̧
por não enfrentar todos os pedidos deduzidos na inicial.

De outro lado, desde logo, percebe-se das razões recursais e das alegações iniciais que houve a alienação do imóvel a terceiro, que não integra a lide.

Além disso, não há na matrícula do imóvel qualquer menção aos encargos ou mesmo à legislação no momento da doação realizada. Pelo contrário, restou consignado de forma genérica que as condições da doação seriam “as legais”. (id. 97387994 – p. 37).

Nessa perspectiva, tenho que o terceiro adquirente,
a priori,
não teria conhecimento dos pressupostos da doação, pois nem sequer há qualquer ressalva da legislação municipal ou da existência de encargos da doação, de modo que a premissa de que adquiriu de boa-fé é plenamente possível.

Como é cediço, o litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC corre sempre “
por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”.

Em caso de eventual procedência do pedido, a nulidade do negócio influirá diretamente na esfera jurídica do terceiro adquirente, a qual, no atual cenário será tolhido de seu bem sem qualquer possibilidade de ampla defesa e contraditório, porquanto ele não faz integra o polo passivo da presente demanda.

Em razão disso, estaríamos diante de uma sentença nula, porquanto não houve a devida integração do contraditório, nos termos do art. 115, I do CPC,
in verbis
:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Diante disso, resta evidente que se faz necessária a inclusão do atual proprietário do imóvel no polo passivo da ação, uma vez que não se admite que os efeitos jurídicos da sentença prejudiquem a terceiros, nos termos do art. 506 do CPC.

A propósito:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

Ne
sse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL - NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA - ERROR IN PROCEDENDO - NULIDADE.

1. Há litisconsórcio passivo necessário quando, em razão da causa de pedir e pedido da inicial, os efeitos da sentença se projetarem sobre a esfera jurídica de terceiro, sendo imprescindível a citação deste para compor o polo passivo da lide, de forma a completar a angularização processual, em estrita observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

3. A sentença que altera o polo passivo da relação tributária, fazendo nela figurar devedor da obrigação sem que lhe tenha sido oportunizado participar do processo, caracteriza error in procedendo por violação ao devido processo legal, que nulifica o ato praticado.

3. Recurso provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0011254-89.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE DE LANÇAMENTOS DE MULTAS E IPVA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPRIEDADE NUNCA EXERCIDA – DÉBITOS DE IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS - DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO COM CONSEQUENTE RETORNO AO PROPRIETÁRIO ANTERIOR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ausência de citação do proprietário anterior que, em decorrência da declaração de inexistência de registro terá o veículo novamente registrado em seu nome, constitui causa para comparecimento aos autos como litisconsórcio passivo necessário, o que importa em nulidade da sentença visto que a solução repercute diretamente em sua esfera jurídica.

2. Sentença anulada.

3. Devolução dos autos ao juízo originário. (N.U 0009227-82.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO - COHAB – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – FALHA INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – APELO PREJUDICADO.

1 - Nos termos do art. 11 da Lei no 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, que outorgou para terceira pessoa o título definitivo de propriedade para proceder o registro do Título junto ao Cartório de Registro de Imóveis, liberando quaisquer ônus que incidisse sobre o bem.

2 - Nos termos do parágrafo único do art. 114 do CPC, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação jurídico-processual. (N.U 0021779-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRETENSÃO DE RETIRADA DE NOME DOS VEÍCULOS REGISTRADOS NO DETRAM/MT – PREJUDICIAL DE NULIDADE SENTENÇA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO – NÃO OBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO –

ÓRGÃO DOTADO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – NULIDADE – SENTENÇA CASSADA. O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como autarquia de direito público indireto estadual, com autonomia administrativa e financeira, dotada de personalidade jurídica própria, tem plena autonomia e capacidade para estar em juízo na defesa de seus interesses. Dessa maneira, se é esse órgão que sofrerá os efeitos jurídicos da sentença, sua citação para compor a lide na condição de litisconsórcio passivo necessário é medida que se impõe.

(N.U 0002618-60.2010.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 31/01/2019)

Em mesmos trilhos, é a jurisprudência de outros tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL OBJETO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - MÚLTIPLOS COMPOSSUIDORES - POSSE EXERCIDA CONJUNTAMENTE E SEM FRACIONAMENTO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - ART. 114 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE COMPOSSUIDORA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS SEM O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -Conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça, "em ação possessória na qual que se aprecia a legitimidade de composse, que é exercida conjuntamente e sem fracionamento do bem por todos os ocupantes, a sentença deverá ser cumprida por todos os co-possuidores considerados ilegítimos, configurando-se a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 47 do CPC/73, correspondente aos artigos 114, 115 e 116 do CPC/15" ( REsp no 1.263.164/DF) -Evidenciado que a agravante exerce a composse do imóvel objeto da ação e que, por não figurar no polo passivo da lide, não foi citada, quando deveria, na qualidade de litisconsorte necessário, impõe-se o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada para declarar a nulidade dos atos processuais praticados, pois configurada a hipótese de litisconsórcio necessário, nos termos dos arts. 114, 115 e 73, §§ 2o e 3o do CPC. (TJ-MG - AI: 10000220561435001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA. ACESSO A SUPOSTOS LOTES COMERCIAIS ADQUIRIDOS POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO DOS IMÓVEIS. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇAO AO ART. 506 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. O litisconsórcio necessário, como é sabido, ocorre sempre que a lei ou a natureza da relação jurídica em discussão exige a sua formação, independentemente da vontade das partes, ao contrário do que ocorre com o litisconsórcio facultativo, em que inexiste tal obrigatoriedade, conforme preconiza o art. 114 do CPC/2015. 1.1. Constatando-se a existência de litisconsórcio passivo necessário, a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo, sob pena de nulidade. 2. A teor do que dispõe o art. 115, I, do CPC, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se o seu comando influir uniformemente em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. 2.1. A ausência de citação de todos os litisconsortes necessários enseja "violação dos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, bem como ao disposto no art. 239 do Código de Processo Civil" (Acórdão n. 910089, 20151210050242APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, DJE: 09/12/2015). Precedentes desta Corte. 3. Os pedidos deduzidos na inicial, se procedentes, acarretarão prejuízos a terceiro que não compôs a lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário, em flagrante violação ao art. 506 do CPC, o que deve ser, de imediato, corrigido por este órgão julgador. 4. Preliminar de nulidade absoluta suscitada de ofício. Sentença cassada, com ordem de retorno dos autos a origem para a citação do atual proprietário dos imóveis discutidos. Recurso de Apelação prejudicado. (TJ-DF 07014956820208070001 DF 0701495-68.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

NULIDADE DE DOAÇÃO. SIMULAÇÃO. SONEGADOS. Sentença de parcial procedência do pedido, declarando a nulidade da doação, em decorrência da simulação, subsistindo o negócio de compra e venda. Contratantes dos negócios simulado e dissimulados que devem integrar o polo passivo da demanda. Litisconsórcio passivo necessário e unitário. Inteligência dos arts. 114 e 115, § único, do CPC. Jurisprudência deste E. Tribunal. Doadora e sucessores do contratante do alegado negócio dissimulado que não integraram a relação jurídica processual. Necessária retificação do polo passivo e citação dos contratantes. Matéria de ordem pública. Anulação da sentença, de ofício, apelos prejudicados. (TJ-SP - AC: 00040887920118260266 SP 0004088-79.2011.8.26.0266, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/07/2019, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2019)

Ante o expo
sto,
reconheço, de ofício,

a nulidade da sentença em face do litisconsórcio passivo necessário ̧ devendo ser citado para integrar a lide o adquirente do imóvel.
Por derradeiro, resta prejudicado o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023